Tribunal: STJ
Processo: 0190331-08.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1006694 - SP (2025/0190331-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ITALO THIAGO PAIVA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. EXCEPCIONALIDADE
DO CASO DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Uma vez constatado que não foram indicados elementos suficientes para
a imposição de um decreto condenatório, não há empecilho, mas, ao
contrário, exige-se, nesse caso, que seja anulado o ato jurisdicional
combatido.
2. O único elemento utilizado para justificar a condenação, além da
apreensão da droga em poder do agravado, no ato da prisão em flagrante,
foi o depoimento prestado em juízo pelos policiais que a
efetuaram. Contudo, ainda que a palavra dos agentes policiais, como regra,
autorize a imposição do decreto condenatório, nota-se que, no caso em
exame, as declarações não permitem concluir que o acusado tenha
praticado o delito que lhe foi imputado na denúncia.
3. O acusado foi detido na posse de 1,87g de cocaína. E, conforme já
decidiu esta Corte, "a quantidade ínfima de droga e a ausência de
elementos indicativos de tráfico, como petrechos ou outros indícios de
mercancia, aliados à declaração do paciente de que é usuário de drogas,
" (HC n. 841.949
configuram flagrante ilegalidade na condenação por tráfico
/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.).
22/10/2024
29/10/2024
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
21/08/2025
27/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49966605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/08/2025 19:46:58
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: d84aa198-6e07-49f5-8c28-b459b113386a

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49966605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/08/2025 19:46:58
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: d84aa198-6e07-49f5-8c28-b459b113386a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1006694 - SP (2025/0190331-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ITALO THIAGO PAIVA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. EXCEPCIONALIDADE
DO CASO DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Uma vez constatado que não foram indicados elementos suficientes para
a imposição de um decreto condenatório, não há empecilho, mas, ao
contrário, exige-se, nesse caso, que seja anulado o ato jurisdicional
combatido.
2. O único elemento utilizado para justificar a condenação, além da
apreensão da droga em poder do agravado, no ato da prisão em flagrante,
foi o depoimento prestado em juízo pelos policiais que a
efetuaram. Contudo, ainda que a palavra dos agentes policiais, como regra,
autorize a imposição do decreto condenatório, nota-se que, no caso em
exame, as declarações não permitem concluir que o acusado tenha
praticado o delito que lhe foi imputado na denúncia.
3. O acusado foi detido na posse de 1,87g de cocaína. E, conforme já
decidiu esta Corte, "a quantidade ínfima de droga e a ausência de
elementos indicativos de tráfico, como petrechos ou outros indícios de
mercancia, aliados à declaração do paciente de que é usuário de drogas,
" (HC n. 841.949
configuram flagrante ilegalidade na condenação por tráfico
/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.).
22/10/2024
29/10/2024
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão de minha relatoria que concedeu
liminarmente a ordem, para absolver o agravado.
Documento eletrônico VDA49678246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/08/2025 15:20:39
Código de Controle do Documento: 6a1bff98-342f-4b6a-bc69-508755d81b10

Depreende-se dos autos que o agravado foi condenado à pena de 8 anos de
reclusão, no regime inicial fechado, e a 800 dias-multa, por ter agido incurso no art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006.
caput
A defesa interpôs apelação, que teve rejeitada a preliminar e à qual foi
negado provimento, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 33):
APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Preliminar Alegada
nulidade do flagrante por violência policial Não ocorrência - Réu que, ao
contrário, ofereceu resistência à abordagem, sendo necessária força policial
para contê-lo. Demais disso, eventual uso excessivo da força policial que
não teria o condão de desconstituir, por si só, o estado de flagrância, já que
foram encontradas porções de cocaína em poder do réu. Preliminar
rejeitada. Mérito. Absolvição Impossibilidade Materialidade delitiva e autoria
sobejamente demonstradas nos autos Quantidade aliada às circunstâncias
da apreensão dos entorpecentes que evidenciam a destinação mercantil
Validade do depoimento dos policiais, os quais encontraram arrimo nos
demais elementos probatórios coligidos aos autos - Tipo penal que se acha
aperfeiçoado - Análise das provas que demonstra a real destinação da
substância ilícita - Restou evidente que a droga apreendida se reservava a
terceiros, não sendo cabível a desclassificação para consumo próprio.
Condenação bem decretada Pena e regime criteriosamente dosados Básica
exacerbada com acerto. Pleito de arrefecimento da pena-base.
Desacolhimento. Exasperação com espeque no entendimento esposado
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ao qual deve haver a incidência da
fração de 1/6 para cada vetor negativo reconhecido na pena basilar. Réu que
ostenta múltiplas condenações definitivas, com aptidão para configurar maus
antecedentes e reincidência Institutos harmonizados com o ordenamento
jurídico pátrio Não caracteriza 'bis in idem' a valoração de condenações
definitivas como circunstância desfavorável, na primeira fase, e, de outras,
como agravantes, na segunda etapa do itinerário trifásico. Redução da
fração de aumento decorrente da incidência da agravante da reincidência
específica. Desacolhimento. Especificidade da recidiva que demonstra maior
reprovabilidade da conduta do agente, que faz do mesmo crime seu meio de
vida e que autoriza a elevação imprimida em primeiro grau. Regime fechado
que se revelou o único compatível à espécie, dada a gravidade, quantum de
pena fixado, reincidência e hediondez do delito. Aplicação da detração penal.
Descabimento. Matéria afeta ao Juízo da Execução, o qual dispõe de
elementos hábeis para aferir o preenchimento dos requisitos objetivo e
subjetivo para o deferimento do benefício. Sentença integralmente mantida.
Recurso desprovido.

No
, requereu a defesa a absolvição do agravado ou, subsidiariamente, a
writ
revisão da dosimetria e do regime de cumprimento de pena.
A ordem do
foi concedida liminarmente, sendo absolvido o
habeas corpus
agravado (e-STJ fls. 78/85).
, no qual a acusação alega a suficiência de
Daí o presente agravo regimental
provas para a condenação, em especial, que "[h]avia, portanto, agente com múltipla
reincidência específica, que em fruição de saída temporária praticava ação compatível
Documento eletrônico VDA49678246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/08/2025 15:20:39
Código de Controle do Documento: 6a1bff98-342f-4b6a-bc69-508755d81b10

com o narcotráfico das 12 porções de drogas, além de ter engolido desesperadamente
algo, provavelmente mais drogas, em poder do qual foi encontrada quantia de dinheiro
(R$ 924,00) sem comprovação de origem lícita, naquele contexto que indicava
comercializar porções de drogas, em que todo esse dinheiro em quantidade incomum
de ser portado por quem não comprovava fonte de renda lícita naquela via pública, se
" (e-STJ fl. 102).
tratava de proveito da venda de muitas porções de entorpecentes
Afirma que "[o] Pretório Excelso, deste modo, definiu que é impossível
avaliar tese de desclassificação de tráfico para porte de droga para consumo pessoal
por meio de writ. A decisão monocrática foi além e decretou a descriminalização do
porte ilegal de drogas ilícitas, ao torná-lo um nada jurídico, tão somente
desclassificando a conduta para a simples absolvição, o que acarretaria a declaração
de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, embora omissa nesse ponto, o
" (e-
que significa declaração implícita de inconstitucionalidade em benefício individual
STJ fls. 112/113).
Requer, assim, "que seja reformada a decisão agravada, para não se
conhecer o presente habeas corpus e para manter a decisão condenatória da Justiça
" (e-STJ fl. 113).
paulista
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, destaco,
preliminarmente, não se admitir em
que se proceda ao revolvimento do
habeas corpus
material fático-probatório, visto que se trata de via incompatível com a realização de
dilação probatória. Não por outra razão, advertiu a Suprema Corte que "pedido de
absolvição não cabe no âmbito do processo de habeas corpus, quando dependa de
" (RHC n. 83.231/SP, relator Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma,
reexame da prova
julgado em
, DJe-118, divulgado em
, publicado em
,
2/6/2009
25/6/2009
26/6/2009
Ement. VOL-02366-01 PP-00148, grifei).
Ainda nesse sentido:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART.
312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E
INADEQUAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO
FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Não é possível, na via estreita do habeas corpus, examinar a tese
defensiva de ausência de elementos indicativos do envolvimento do paciente
na conduta ilícita, por demandar ampla dilação probatória, pois o decisum
proferido pelo Juízo de primeiro grau relata atuação conjunta entre o
acusado e o adolescente.
Documento eletrônico VDA49678246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/08/2025 15:20:39
Código de Controle do Documento: 6a1bff98-342f-4b6a-bc69-508755d81b10

[...]
5. Ordem denegada.
(HC 500.438/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em
, DJe
.)
16/5/2019
27/5/2019

Entretanto, tal vedação não implica a impossibilidade de se examinar a
fundamentação contida no ato decisório. Ainda, uma vez constatado que não foram
indicados elementos suficientes para a imposição de um decreto condenatório, não há
empecilho, mas, ao contrário, exige-se, nesse caso, que seja anulado o ato
jurisdicional combatido.
Trago, nessa linha, acórdão emanado da Sexta Turma do Superior Tribunal
de Justiça de minha relatoria em que foi afastada a condenação em habeas corpus,
tendo em vista a fundamentação deficiente do decreto condenatório:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 155 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO
FUNDADA APENAS NO DEPOIMENTO DE CORRÉU PRESTADO NA
FASE
POLICIAL.
AUSÊNCIA
DE
CONFIRMAÇÃO
EM
JUÍZO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1. O art. 155 do Código de Processo Penal não vedou, de forma absoluta, a
utilização das informações coletadas na fase policial na formação do
convencimento do juiz. Ao contrário, permite que elementos informativos
possam servir de fundamento à decisão condenatória, desde que existam,
também, provas produzidas em contraditório judicial. Assim, para concluir
acerca da veracidade dos fatos narrados na denúncia, o sentenciante pode
utilizar tanto os elementos de prova - produzidos em contraditório - como os
de informação, coletados durante a investigação. Apenas lhe é vedado valer-
se exclusivamente dos dados informativos obtidos durante a fase policial.
Precedentes.
2. Na espécie, da análise da fundamentação apresentada pelas instâncias
de origem, é possível concluir que a condenação do paciente se lastreou
exclusivamente em elementos colhidos na fase policial, tendo em vista que o
único dado a apontar a participação do paciente no crime descrito na
denúncia é o depoimento extrajudicial do corréu, morto em confronto com a
polícia antes de realizada a audiência de instrução, debates e julgamento.
Os demais elementos apresentados pelas instâncias ordinárias são
insuficientes a embasar o édito condenatório, pois as vítimas e testemunhas
arroladas no processo não reconheceram o paciente como autor do crime
patrimonial. Embora os depoimentos prestados em contraditório assinalem
que o delito fora praticado por dois agentes, nenhum deles confirmou a
participação do paciente na empreitada criminosa. Em conclusão, não há
menção expressa na sentença condenatória de depoimentos colhidos em
juízo que confirmaram a efetiva participação do paciente nos fatos descritos
na incoativa.
Documento eletrônico VDA49678246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/08/2025 15:20:39
Código de Controle do Documento: 6a1bff98-342f-4b6a-bc69-508755d81b10

3. Ordem concedida para reconhecer a nulidade da sentença condenatória,
porquanto lastreada apenas em elementos informativos, com a consequente
absolvição do paciente, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.
(HC 430.813/SP, de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em
,
23/8/2018
DJe
.)
4/9/2018

Em outras palavras, o exame da configuração do constrangimento ilegal
suscitado pelo agravado, desde que não reclame incursão no acervo probatório, é
autorizado na via angusta do habeas corpus.
No caso, a análise da pretensão defensiva reclama somente o exame dos
fundamentos constantes dos atos decisórios emanados da instância ordinária.
Estabelecidas essas premissas, verifico que não foram indicadas provas
suficientes para a imposição de condenação ao agravado como incurso no art. 33 da
Lei n. 11.343/2006, conforme passo a demonstrar.
Não custa enfatizar que o Processo Penal Brasileiro, em atenção ao que
dispõe a Constituição Federal, possui nítido caráter democrático e deve ser aplicado
sempre tendo como norte a efetivação dos direitos e garantias fundamentais.
Assim, para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário
que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a
indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da
materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.
Insta salientar, ainda, que a avaliação do acervo probatório deve ser
orientada pelo princípio do
. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a
favor rei
responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, visto que sobre a
acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia.
Isso, porque decorre de referido princípio a regra probatória
consubstanciada no
, que cabe ser aqui invocada, pois, a meu juízo,
in dubio pro reo
não foi comprovada a prática pelo agravado do crime de tráfico de entorpecentes.
No caso, o Tribunal de origem, ao negar provimento ao recurso de apelação,
concluiu pela suficiência do acervo probatório para a manutenção da condenação ao
acusado. Confira-se (e-STJ fls. 36/41, grifei):
Sustenta a defesa e o acusado de que este teria sofrido agressões por parte
dos policiais. Em seu interrogatório, o réu disse que, durante a abordagem
policial, os policiais militares suspeitaram de drogas no interior de sua boca e
o derrubaram no chão.
No entanto, no ponto, forçoso ressaltar, e consoante será melhor analisado
adiante, que, segundo os policiais, o réu ofereceu resistência durante a
abordagem, eis que colocava algo na boca e foi para a parede, batendo a
Documento eletrônico VDA49678246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/08/2025 15:20:39
Código de Controle do Documento: 6a1bff98-342f-4b6a-bc69-508755d81b10

cabeça, sendo necessário o uso de força física para imobilizá-lo no chão, daí
porque resultante as lesões, e não, ao contrário, de que teria sido agredido
por eles.
Mas, ainda que fosse demonstrada, não teria o condão de desconstituir, por
si só, o estado de flagrância, já que foram encontradas porções de cocaína
em seu poder.
Rejeita-se, pois, a preliminar.
No mérito, igualmente o recurso não prospera
A materialidade delitiva decorre do auto de prisão em flagrante (fls. 01),
boletim de ocorrência (fls. 12/14), auto de exibição e apreensão (fls. 18/19),
laudo de constatação (fls. 21/22), laudo de exame químico-toxicológico
definitivo (fls. 99/101), bem assim verte da prova oral coligida.
Irrefutável, do mesmo modo, a autoria.
O réu, interrogado em juízo, disse que estava de saída temporária, tem três
filhos que moravam no local, tinha acabado de chegar do banco, onde
descontou um cheque, parte do valor era do trabalho na penitenciária;
depois teve que pegar o documento; ganhou mais dinheiro do pai; na
abordagem, suspeitaram de droga na boca, derrubaram-no no chão;
liberaram o Nicolas; não tinha drogas. (mídia digital)
Isolada nos autos, tal versão não prospera, tendo sido contundentemente
rechaçada pelos demais elementos de prova, mormente os sólidos
testemunhos ofertados pelos policiais responsáveis pela apreensão dos
entorpecentes.
Nesse passo, as testemunhas Ulisses José da Silva e William da Silva
Weiss, policiais militares, testemunhas, disseram que estavam em
patrulhamento e viram o Réu, perceberam uma movimentação,
aproximaram- se e o Acusado, ao perceber a presença dos policiais, colocou
algo na boca e foi para a parede, tentava engolir algo, bateu a cabeça na
parede e resistiu, foi necessário o uso de força física para imobilizá-lo no
chão; havia uma porção de pino de cocaína na sua mão e, ao lado, mais
porções de “cocaína”; os policiais apreenderam dinheiro, ele disse que R$
665,00 era produto de seu trabalho na penitenciária; foi feito um raio - x e
constatado algo em seu estômago. (mídia digital)
E, apesar das críticas desfechadas, veste-se o testemunho dos policiais,
sim, com maior valoração, porquanto isento, despido da intenção de imputar
tão grave crime a um inocente.
Ademais, diante da prática adquirida com a profissão por eles
desempenhada, são capazes de apontar fatos e circunstâncias imprimidas
nas diligências levadas a efeito para elucidar o acontecido, só deles
conhecida, que culminam por trazer a certeza do cometimento imputado,
especialmente quando as versões por eles descritas são anotadas logo de
início no auto de flagrante e não desmerecidas no contraditório.
Registre-se que, além de não demonstrado o interesse dos agentes da lei
em prejudicar o apelante, o depoimento deles “pode ser meio de prova
idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em
juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte.” (STJ -
HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005).
Documento eletrônico VDA49678246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/08/2025 15:20:39
Código de Controle do Documento: 6a1bff98-342f-4b6a-bc69-508755d81b10

[...]
Destaca-se, ainda no ponto, não ser crível que os policiais dispusessem de
todo aparato policial, efetivando diligências, tão somente para incriminar
terceiro.
No mais, a testemunha Nicholas Bonini Rodrigues de Oliveira pouco
contribuiu para o deslinde do feito, aduzindo que passava em direção à loja,
não via o réu há muitos anos, então parou para conversar, quando os
policiais fizeram a abordagem; presenciou apenas parte, estava de costas,
não viu se o Réu colocou algo na boca, também não percebeu drogas no
(mídia digital).
local.
A prova, como se vê, é suficiente e aponta que o réu, de fato, promovia a
narcotraficância.
De se lembrar, ademais, que o delito de tráfico, é de conteúdo variado, não
havendo necessidade da demonstração de que o agente estivesse
efetivamente a realizar a venda, bastando que se verifique que as drogas
sejam destinadas a terceiros.
Noutro giro, sempre impende frisar, pouco crível que os policiais, repise-se,
estariam dispostos a incriminá-lo e estivessem na posse da significativa
quantidade de drogas apreendidas (12 microtubos contendo cocaína) para
imputá-las como sua.
Restou claro, desta forma, que a droga apreendida seria para entrega a
terceiros, configurando o tráfico de drogas, haja vista a significativa
quantidade de entorpecentes, a forma de acondicionamento, a quantia em
espécie apreendida e as circunstâncias da prisão denotam a finalidade de
traficância.
Importante frisar, ainda, que, para determinar se a droga se destinava a
consumo pessoal, o juiz deverá atentar-se não apenas na natureza e
quantidade da substância apreendida, mas também nas circunstâncias do
crime (local e condições em que se desenvolveu a ação), circunstâncias
sociais e pessoais, bem como aos antecedentes do agente (art. 28, §2o, da
Lei no 11.343/2006).
No caso em tela, as condições do flagrante, a forma de acondicionamento e
quantidade da droga apreendida, o fato da reincidência específica do réu na
mercancia espúria, aliados ao depoimento dos policiais são mais que
suficientes para demonstrar a prática do tráfico ilícito de drogas. Daí porque
descabido desclassificar o crime para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei
no 11.343/2006.
De outra parte, ainda que Ítalo seja usuário de drogas, tal circunstância não
exclui a possibilidade de que também se dedicasse à comercialização de
entorpecentes, sendo, portanto, a análise das provas colhidas determinante
da real destinação das substâncias ilícitas. Aliás, não raro os usuários
tornam-se traficantes para sustentar o próprio vício. No caso em questão,
restou evidente que a droga apreendida se reservava a terceiros, não sendo
cabível a desclassificação para uso próprio.
Ademais, o apelante não trouxe aos autos qualquer elemento hábil a colocar
em descrédito a prova acusatória, limitando-se a apresentar a cômoda e
corriqueira alegação de mero usuário de drogas.
Documento eletrônico VDA49678246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/08/2025 15:20:39
Código de Controle do Documento: 6a1bff98-342f-4b6a-bc69-508755d81b10

O quadro probatório alicerça firmemente a condenação lançada aos autos, já
que o tipo penal se acha aperfeiçoado. Trata-se de réu preso em flagrante
delito, que trazia consigo, considerável quantidade de entorpecentes, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Condenação, portanto, irreparável.

Vê-se que o único elemento utilizado para justificar a condenação, além da
apreensão da droga em poder do agravado, no ato da prisão em flagrante, foi o
depoimento prestado em juízo pelos policiais que a efetuaram.
Contudo, ainda que a palavra dos agentes policiais, como regra, autorize a
imposição do decreto condenatório, nota-se que, no caso em exame, as declarações
não permitem concluir que o acusado tenha praticado o delito que lhe foi imputado na
.
denúncia
Não se trata de se desconsiderar o testemunho em razão de ter sido
realizado por policiais, ou seja, em razão da pessoa que o prestou, mas sim de
constatar a fragilidade de seu conteúdo.
A apreensão da droga, por si só, insta consignar, não indica a realização do
tipo inserto no art. 33 da referida lei.
Além disso, não foram localizados petrechos comuns a essa prática
(balança de precisão, calculadora, material para embalar a droga, etc.), nem
visualizados atos típicos de mercancia.
A testemunha Nicholas, que também estava no local no momento da
, em nada contribuiu para o deslinde do feito, ao contrário, disse que "
abordagem
presenciou apenas parte, estava de costas, não viu se o Réu colocou algo na boca,
" (e-STJ fl. 39, grifei)
também não percebeu drogas no local
.
O agravado, ao ser inquirido, impende registrar, afirmou ser usuário de
drogas. E o fato de já ter sido condenado anteriormente pelo delito de tráfico não
implica a realização do tipo descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois o que a
evidenciaria seriam as circunstâncias da sua prisão, as quais, no caso, como
registrado, mostram-se insuficientes.
Portanto, esse cenário probatório, devidamente delineado nos atos
decisórios ora impugnados, não permite concluir que o agravado deva ser condenado
nos moldes da acusação formulada.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
WRIT
COMO
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. TRÁFICO DE
DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
PARA
CONSUMO
PRÓPRIO.
EXCEPCIONALIDADE DO CASO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA49678246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/08/2025 15:20:39
Código de Controle do Documento: 6a1bff98-342f-4b6a-bc69-508755d81b10

1. No que diz respeito à impossibilidade de manejo do habeas corpus como
sucedâneo de revisão criminal, destaca-se inexistir nos autos documento
comprobatório do eventual trânsito em julgado do acórdão proferido pelo
Tribunal a quo.
2. De toda forma, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar
a possibilidade de conhecimento do habeas corpus substitutivo de revisão
criminal, sempre que constatada flagrante ilegalidade nos autos, como na
hipótese. Precedentes.
3. A Lei n. 11.343/2006 não determina parâmetros seguros de diferenciação
entre as figuras do usuário e a do pequeno, médio ou grande traficante,
questão essa, aliás, que já era problemática na lei anterior (Lei n. 6.368
/1976).
4. Na espécie em julgamento, não constam dos autos elementos mínimos
capazes de embasar a condenação por tráfico de drogas, haja vista que a
quantidade de substância entorpecente apreendida com o acusado não foi
expressiva, bem como a ausência de provas concretas sobre a traficância,
na medida em que os policiais, que contavam apenas com com denúncias
anônimas acerca da ocorrência do delito, não presenciaram nenhum ato
concreto de mercancia. O réu não foi pego fornecendo nem negociando
drogas com terceiros. Também não foi encontrado em poder dele nenhum
apetrecho ligado à narcotraficância, tal como balança de precisão ou
material para embalar drogas.
5. Especificamente no caso dos autos, a conclusão pela desclassificação da
conduta imputada ao réu para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343
/2006 não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. O caso em
análise, diversamente, requer apenas a revaloração de fatos incontroversos
e das provas que já foram devidamente colhidas ao longo de toda a
instrução probatória.
Depende, ademais, da definição, meramente jurídica, acerca da
interpretação a ser dada sobre os fundamentos apontados pelas instâncias
de origem para condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, vis-
à-vis os elementos (subjetivos e objetivos) do tipo penal respectivo.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 781.124/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
8/5/2023
11/5/2023

Ademais, o acusado foi detido na posse de 1,87 (um grama e oitenta e sete
. E, conforme já decidiu esta Corte, "
centigramas) de cocaína
a quantidade ínfima de
droga e a ausência de elementos indicativos de tráfico, como petrechos ou outros
indícios de mercancia, aliados à declaração do paciente de que é usuário de drogas,
" (HC n. 841.949/GO,
configuram flagrante ilegalidade na condenação por tráfico
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
22/10/2024
.).
29/10/2024
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.
Documento eletrônico VDA49678246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/08/2025 15:20:39
Código de Controle do Documento: 6a1bff98-342f-4b6a-bc69-508755d81b10

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49678246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/08/2025 15:20:39
Código de Controle do Documento: 6a1bff98-342f-4b6a-bc69-508755d81b10

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.006.694 / SP
Número Registro: 2025/0190331-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
043012024 15009157120248260571 202503906059 43012024
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ITALO THIAGO PAIVA DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ITALO THIAGO PAIVA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA49936353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:37:23
Código de Controle do Documento: 8e39122e-3b0e-4190-9bef-5f6193e3ce29

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
27/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49936353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:37:23
Código de Controle do Documento: 8e39122e-3b0e-4190-9bef-5f6193e3ce29